Tribunal: TJPA
Processo: 0033142-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033142-18.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARLES DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73. INDENIZAÇÃO. FATO GERADOR. A MUDANÇA E INSTALAÇÃO DO MILITAR. MOVIMENTAÇÃO DE CARGO. DIREITO A VERBA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A indenização de ajuda de custo, tem como fato gerador a mudança e a instalação do militar, a qual deverá ser paga adiantadamente, ou se for a vontade do policial, poderá receber no destino, conforme dispõe o art. 38 da Lei Estadual nº. 4.491/73.

2.

Não basta a mudança, é necessária a ocorrência de movimentação de cargo, cujo desempenho importe a mudança de sede (art. 39 da Lei Estadual nº. 4.491/73).

3.

O autor, aqui apelado, comprovou fato constitutivo do seu direito ao anexar aos autos a relação de alteração do financeiro para o mês de novembro de 2009, em que consta a justificativa do pagamento de R$ 1.064,50 (mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), em razão da transferência por necessidade de serviço, expedida pelo Comando de Policiamento Regional IX.

4.

Na ausência quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), como a comprovação por parte do Estado do Pará de que o militar não concluiu o curso de formação, que não o fez ou pagou a quantia reclamada, não há como se dar razão ao apelante.

5.

O autor não se encaixa em qualquer das hipóteses em que o militar não terá direito à ajuda de custo, como se depreende do art. 41 da Lei Estadual nº. 4.491/73, o que mantém hígido o seu direito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso.

Plenário virtual com início em 26/07/2021 a 02/08/2021.

Belém, 02 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0033142-18.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FLÁVIO LUIZ RABELO MANSOS NETO.

APELADO: CHARLES DOS REIS SILVA.

ADVOGADOS: MAURO CAVALCANTI SIMÃO LUIZ - OAB/PA 15.023 E OUTROS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
CHARLES DOS REIS SILVA,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
.

Narra a inicial que o autor ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em 02/09/1991, servindo no interior do Estado desde o ano de 1998 até 2009, quando foi chamado para realizar o Curso de Formação de Sargentos/2009, na cidade de Belém.

Após o curso foi transferido para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças- CFAP, conforme Boletim Geral nº. 181/2009. Situação que importou na mudança de sede do autor, em consequência, a mudança de cidade, portanto tendo direito a ajuda de custo prevista na Lei nº. 4.491/73.

Apreciado o pedido, o Juízo o julgou procedente, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 1.064,50 (mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de ajuda de custo.

Inconformado, o Estado do Pará apelou da sentença, em que apontou não ter sido observada a Lei Estadual nº. 4.491/73, pois a ajuda de custo deverá ser paga quando comprovado o deslocamento para cursos, ordem que não foi observada pelo apelado, uma vez que deixou de comprovar a sua frequência no curso de formação de sargentos.

Disse o recorrente, quanto à necessidade em se comprovar os gastos no período de funcionamento do curso, o que também não foi feito pelo apelado.

Conclui pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja desconstituído o direito do autor.

Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 4722446 - Pág. 4).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se absteve em emitir parecer, em razão do caráter patrimonial da ação (art. 178 do CPC c/c a Recomendação nº. 34/2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge-se a controvérsia sobre o direito do autor em receber a ajuda de custo do Estado do Pará, em razão da sua mudança de cidade.

Pois bem.

Nos termos da Lei Estadual nº. 4.491/73 (Lei de Remuneração da PM/PA), a Ajuda de Custo é uma indenização, “
já que é um quantitativo em dinheiro, devido ao policial-militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício da atividade”
(art.30, §1º, “b”), que será calculada com base no valor do soldo do posto ou graduação.

A referida indenização de ajuda de custo, tem como fato gerador a mudança e a instalação do militar, a qual deverá ser paga adiantadamente, ou se for a vontade do policial, poderá receber no destino, conforme dispõe o art. 38 da Lei Estadual nº. 4.491/73:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Mas, para fazer
jus
ao direito de recebimento, não basta a mudança, é necessária a ocorrência de movimentação de cargo, cujo desempenho importe a mudança de sede (art. 39 da Lei Estadual nº. 4.491/73).

Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

1 - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

No caso dos autos, o autor, aqui apelado, comprovou fato constitutivo do seu direito ao anexar aos autos a relação de alteração do financeiro para o mês de novembro de 2009, em que consta a justificativa do pagamento de R$ 1.064,50 (mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), em razão da transferência por necessidade de serviço, expedida pelo Comando de Policiamento Regional IX.

No caderno processual, foi juntada a publicação do Boletim Geral nº. 181 de 24/09/2009, em que comprova a transferência do requerente da 13ª COM para a CFAP (id. 4722435 - Pág. 16), ou seja, de Abaetetuba para Belém.

Os contracheques, que completam o acervo probatório, não há registro de pagamento antecipado ou posterior à mudança de sede (id. 4722435 - Pág. 23/47 e 4722436 - Pág. 1).

Destarte, diante na ausência quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), como a comprovação por parte do Estado do Pará de que o militar não concluiu o curso de formação, que não o fez ou pagou a quantia reclamada, não há como se dar razão ao apelante.

Ademais, o autor não se encaixa em qualquer das hipóteses em que o militar não terá direito à ajuda de custo, como se depreende do art. 41 da Lei Estadual nº. 4.491/73, o que mantém hígido o seu direito:

Art. 41 - Não terá direito à Ajuda de Custo o policial-militar:

1 - movimentado por interesse próprio ou em operações de manutenção de ordem pública;

2 - desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula, ainda que preencha os requisitos do Art. 39 desta Lei.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 10/08/2021